Tribunal: STF
Processo: HC 269342
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Maus antecedentes. Condenações anteriores. Reiteração de pedido já analisado em impetração anterior. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento a habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que condenações antigas não configurariam dedicação a atividades criminosas, bem como a superação de óbices processuais por suposto constrangimento ilegal .

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se condenações penais antigas podem ser valoradas como maus antecedentes para afastar a minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus diante da reiteração de pedido já apreciado.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal admite a valoração de condenações transitadas em julgado como maus antecedentes, ainda que não configurem reincidência, sendo inaplicável o prazo quinquenal do art. 64, I, do Código Penal, conforme tese firmada no Tema 150 da repercussão geral.

    4. A existência de maus antecedentes impede o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, afastando a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

    5. A utilização de condenações pretéritas como maus antecedentes não viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois permite ao julgador considerar a vida pregressa do agente na dosimetria.

    6. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a presença de maus antecedentes ou reincidência constitui fundamento idôneo para afastar a minorante.

    7. É inadmissível habeas corpus que reproduz pedido anteriormente formulado, sem inovação fática ou jurídica, o que impede o conhecimento da impetração.

    8. Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso não provido.